Tribunal: TJPA
Processo: 0061416-84.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9588 - Corretagem
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061416-84.2014.8.14.0301

APELANTE: FREIRE MELLO LTDA

APELADO: KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ A RESTITUIR DE FORMA SIMPLES A AUTORA NO VALOR DE R$ 23.208,49 (VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) REFERENTE A COMISSÃO DE CORRETAGEM COBRADA, EM TUDO ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DE 78,5% DO VALOR INTEGRAL PAGO PELA AGRAVADA, ENGLOBANDO INCLUSIVE A COMISSÃO DE CORRETAGEM, E RETIRAR A MULTA APLICADA DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SÚMULA 543 STJ. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI O COMPRADOR. RETENÇÃO DE 10% ATÉ 25%
. RECURSO REPETITIVO 1002.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I –
Inicialmente, acerca da multa aplicada pelo juízo de piso por entender que os embargos de declaração opostos contra a sentença eram protelatórios, entendo que deve ser retirada, pois não restou comprovado o instituto de atrasar o andamento do processo, mas apenas foi ventilado matéria não abordada na instrução processual, o que é incabível em sede de embargos de declaração, mas possível em apelação.

II –
Apesar da legalidade no repasse ao comprador do ônus causado pelo serviço de corretagem, tal transferência deve ocorrer de forma transparente, ou seja, o comprador deve estar ciente que os valores por ele pagos estão sendo direcionados a comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso.

III
–
Por outro lado, a autora narra que devido a problemas vivenciados na unidade adquirida na Ilha de Maui decidiu unilateralmente não continuar com o contrato, isso após quase um ano de sua assinatura (distrato em 14/05/2014 e contrato em 20/09/2013, conforme ID 2247806 - Pág. 2 e 2247805 - Pág. 36), ou seja, restou claro que o motivo a rescisão foram problemas em outro empreendimento, não a falta de transparência da construtora em relação a comissão de corretagem.

IV -
A parte autora deve ser ressarcida de todo valor pago, inclusive de comissão de corretagem, descontados apenas os percentuais descritos nos itens “a” à “e’’ na cláusula 33ª, tudo calculado em cima do valor recebido, conforme parâmetros estabelecidos pelos Tribunais Superiores (retenção máxima de 25% dos valores já pagos).

V -
Recurso Conhecido e Provido Parcialmente, no sentido de determinar a devolução do valor pago pela agravada, inclusive comissão de corretagem, retendo apenas os percentuais descritos nos itens “a” à “e’’ na cláusula 33ª, sem ultrapassar o limite de 25% do valor pago, e retirar a multa aplicada 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a sentença recorrida nos demais termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0061416-84.2014.8.14.0301

APELANTE:
FREIRE MELLO LTDA

ADVOGADO: MARTA MARIA VINAGRE BEMBOM

ADVOGADO: DIEGO FIGUEIREDO BASTOS

ADVOGADO: RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE

APELADO:
KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA

ADVOGADO: KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
FREIRE MELLO LTDA
, nos autos da Ação de Cobrança Indevida de Comissão de Corretagem com Repetição de Indébito proposta por
KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA
.

Narra a inicial da ação: 1) a autora inicialmente adquiriu um imóvel no empreendimento denominado Ilha de Maui com a construtora ré, após a compra, o Diretor da empresa lhe ofereceu um apartamento maior no Edifício Monte Athos, pelo qual deu entrada no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em forma de cheque em favor da apelante; 2) no entanto, após a formalização do negócio, fora determinado que a entrada fosse dividida em 03 (três) cheques, um no valor de R$ 46.790,51 (quarenta e seis mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e um centavos) e os outros dois no valor de R$ 11.604,74 (onze mil, seiscentos e quatro reais e setenta e quatro centavos); 3) ocorre que, após a compensação dos cheques, no ato da assinatura do contrato, a autora descobriu que o valor que deu de sinal não constava em sua totalidade no contrato, mas tão somente o valor de R$ R$ 46.790,51 (quarenta e seis mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e um centavos); 4) na mesma época da compra, a autora iniciou a moradia na Ilha de Maui, empreendimento também pertencente a requerida, onde constatou que o imóvel foi entregue muito aquém do prometido, apresentando diversos defeitos estruturais, acabamento, problemas com pressão da água, elevadores defeituosos, dentre outros; 5) Assim, diante da péssima experiência no empreendimento Ilha de Maui, a autora decidiu rescindir o contrato para aquisição do imóvel no Edifício Monte Athos, no entanto, descobriu que o valor de R$ 23.208,49 (vinte e três mil, duzentos e oito reais e quarenta e nove centavos) que deveriam compor a entrada, foram desviados para comissão de corretagem sem seu conhecimento. Requereu a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem.

Deferido o pedido de gratuidade processual (ID 2247794 - Pág. 1).

Contestação apresentada (ID 2247796), bem como, a Réplica foi apresentada (ID 2247796).

Audiência realizada, onde as partes declararam que não possuíam provas a produzir (ID 2247799).

Sentença proferida (ID 2247801), onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a restituir de forma simples a autora no valor de R$ 23.208,49 (vinte e três mil, duzentos e oito reais e quarenta e nove centavos), em tudo acrescido de juros e correção monetária.

Embargos de Declaração opostos pela ré (ID 2247802), contrarrazões apresentadas pela autora (ID

2247803).

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, conforme sentença no ID 2247804.

Apelação interposta pela ré (ID 2247805), onde sustenta a recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) a nulidade da multa por embargos protelatórios; 2) legalidade na transferência da comissão de permanência ao consumidor; 3) que a retenção prevista no contrato assinado entre as partes deve ser considerada; 4) que já houve distrato e a recorrida foi restituída no valor de R$ 45.616,03 (quarenta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e três centavos); 5) possibilidade de retenção conforme súmula 543 STJ e Recurso Repetitivo de tema 938.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas (ID 2247805).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0061416-84.2014.8.14.0301

APELANTE: FREIRE MELLO LTDA

ADVOGADO: MARTA MARIA VINAGRE BEMBOM

ADVOGADO: DIEGO FIGUEIREDO BASTOS

ADVOGADO: RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE

APELADO: KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA

ADVOGADO: KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência NCPC (lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que
condenou a ré a restituir de forma simples a autora no valor de R$ 23.208,49 (vinte e três mil, duzentos e oito reais e quarenta e nove centavos) referente a comissão de corretagem cobrada, em tudo acrescido de juros e correção monetária.

Em mérito, sustenta o apelant
e a nulidade da multa por embargos protelatórios, a legalidade na transferência da comissão de permanência ao consumidor e possibilidade de retenção conforme súmula 543 STJ e Recurso Repetitivo de tema 938, bem como, ressalva a retenção prevista no contrato assinado entre as partes deve ser considerada e informa que já houve distrato e a recorrida foi restituída no valor de R$ 45.616,03 (quarenta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e três centavos).

Inicialmente, acerca da multa aplicada pelo juízo de piso por entender que os embargos de declaração opostos contra a sentença eram protelatórios, entendo que deve ser retirada, pois não restou comprovado o instituto de atrasar o andamento do processo, mas apenas foi ventilado matéria não abordada na instrução processual, o que é incabível em sede de embargos de declaração, mas possível em apelação.

Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que se trata de relação consumerista, onde a autora é parte hipossuficiente da relação de consumo e necessita de amparo com inversão do ônus probatório.

Posto isso, considerando que apesar da legalidade no repasse ao comprador do ônus causado pelo serviço de corretagem, tal transferência deve ocorrer de forma transparente, ou seja, o comprador deve estar ciente que os valores por ele pagos estão sendo direcionados a comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso.

Conforme e-mails trocados entre as partes (ID 2247793), o valor dado como entrada é chamado como “ato” e diante da pergunta da compradora do porquê do desmembramento da entrada, os funcionários da apelante não esclarecem a destinação dos cheques, inclusive justificando que isso era o procedimento para reduzir os custos cartorários para o cliente.

Logo em seguida, o funcionário informa que sua comissão pelos serviços de corretagem seria 3,5% do valor da unidade vendida, novamente não esclarecendo que os cheques seriam para essa finalidade.

Diante da falta de transparência, ilegal a cobrança de comisso de corretagem nos moldes praticados pela apelante.

A jurisprudência pátria assim tem se posicionado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E TRANSPARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRECEDENTES DO STJ. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.
SENTENÇA MANTIDA. 1.
Para a validade da cobrança da corretagem efetuada em desfavor do consumidor, pacificou o STJ, no julgamento do REsp. 1599511/SP, que
é necessária a prévia informação do preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão, de maneira clara, correta, precisa e ostensiva
. 2. Falhou a Apelante com o seu mister de bem informar os apelados quanto ao repasse do percentual referente à corretagem, haja vista que a parte, em seu instrumento de contrato, sequer destacou do valor total aquilo que seria pago para o corretor pela realização do negócio
3. Apelação desprovida, em consonância com o Parquet. (TJ-AM - AC: 06116447520158040001 AM 0611644-75.2015.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 20/07/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO LOTEAMENTO - MORA DA VENDEDORA - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES ADIMPLIDOS - INDENIZAÇÃO -
COMISSÃO DE CORRETAGEM - TRANSFERÊNCIA PARA O COMPRADOR - AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE
- DANOS MORAIS - COMPROVAÇÃO. Não sendo afastada, por motivo de força maior, a expiração do prazo de tolerância para a entrega do imóvel, pela regra do ônus de prova, leva o reconhecimento do direito do promissário comprador à devolução integral dos valores pagos e à indenização pelos danos morais suportados.
O contrato deve prever de maneira clara, objetiva e destacada a obrigação do adquirente de solver a corretagem em razão da conclusão da venda e compra e, ainda, apontar de maneira individualizada o valor a ser solvido a tal título
.
Como não há previsão clara nesse sentido, é indevida a cobrança de comissão de corretagem
. (TJ-MG - AC: 10241170059661001 Esmeraldas, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 24/05/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2021)

Por outro lado, a autora narra que devido a problemas vivenciados na unidade adquirida na Ilha de Maui decidiu unilateralmente não continuar com o contrato, isso após quase um ano de sua assinatura (distrato em 14/05/2014 e contrato em 20/09/2013, conforme ID 2247806 - Pág. 2 e 2247805 - Pág. 36), ou seja, restou claro que o motivo a rescisão foram problemas em outro empreendimento, não a falta de transparência da construtora em relação a comissão de corretagem.

No entanto, desta forma,
a resolução do contrato celebrado pelas partes é medida que se impõe, sendo devida a apelada a devolução parcial do valor pago, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

Súmula 543
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.

O STJ vem assentando que o percentual máximo que o promitente-vendedor
pode reter é entre 10% e 25% dos valores já pagos
, devendo o restante ser devolvido ao promitente comprador. Nesse sentido:

PROMESSA DE VENDA E COMPRA. RESILIÇÃO. DENÚNCIA PELO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR EM FACE DA INSUPORTABILIDADE NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES.
RETENÇÃO PELA VENDEDORA DE 25% NA DEVOLUÇÃO DO QUE FOI PAGO AO COMPRADOR
. IMÓVEL NÃO OCUPADO PELO COMPRADOR. 1.- A tese sustentada pela Embargante é a de que
o percentual de 25% previsto na jurisprudência da Corte
, já leva em conta ressarcimento pela "ocupação/utilização da unidade por algum período e desgaste do imóvel". Desse modo,
quando ainda não entregue a unidade imobiliária, deve ser reduzido o percentual de retenção
. 2.-
O percentual de retenção tem caráter indenizatório e cominatório
. E não há diferenciação entre a utilização ou não do bem ante o descumprimento contratual e também não influi nas "despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento" (EREsp 59.870/SP, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 9.12.2002). 3.- Continuidade da adoção do percentual de 25% para o caso de resilição unilateral por insuportabilidade do comprador no pagamento das parcelas, independentemente da entrega/ocupação da unidade imobiliária, que cumpre bem o papel indenizatório e cominatório. 4.- Embargos de divergência improvidos. (STJ. 2ª Seção. EAg 1138183/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 27/06/2012).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO.
FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 10%.
OMISSÃO. ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2. A Corte de origem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que a retenção de 50% das parcelas pagas era abusiva, entendendo razoável, no caso, o percentual em 10% sobre os valores pagos. A revisão do julgado quanto ao ponto demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que não se admite em sede especial (Súmula 7/STJ). Ademais, observa-se que o percentual de 10% estabelecido em benefício da construtora encontra-se dentro dos parâmetros adotados por esta Corte, não se justificando a sua modificação.

3. A interposição do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige a comprovação do dissídio jurisprudencial, sendo indispensável avaliar se as soluções encontradas pelo decisum recorrido e paradigmas tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias. No caso, a alegação de divergência jurisprudencial afigura-se inadmissível, em razão da ausência de similitude fática entre os julgados.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 62.504/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. CLÁUSULA INSTITUIDORA DE HIPOTECA DADA PELA CONSTRUTORA. SÚMULA Nº 308 DO STJ. DISTRATO.
RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS
. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REQUISITOS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. As construtoras não apresentaram argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para não conhecer do recurso especial.

2. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula nº 308 do STJ).

3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes.

4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apreciação dos requisitos para a concessão da tutela antecipada (art. 273 do CPC), enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7 desta Corte.

5. Inaplicabilidade do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1500990/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016)

O contrato, por outro lado, conforme ID 2247805 - Pág. 34, na cláusula 33ª, prevê que em caso de rescisão, o serviço de corretagem será remunerado em 5% sobre o valor do contrato, não sobre o valor pago, discriminando as demais retenções sobre o valor pago, vejamos:

a) 5,00% sobre o valor do contrato, relativo ao serviço de corretagem;

b) 6,50% sobre o valor recebido, relativo ao PIS e COFTNS;

c) 3,00% sobre o valor recebido, relativo à CSSL;

d) 2,00% sobre o valor recebido, relativo ao IRPJ:

e) 5,00% sobre o valor recebido, para ressarcimento de despesas administrativas/financeiras.

Assim, a parte autora deve ser ressarcida de todo valor pago, descontados apenas os percentuais descritos nos itens “a” à “e’’ na cláusula 33ª, tudo calculado em cima do valor recebido, inclusive o item “a”, o qual trata de serviço de corretagem, conforme parâmetros estabelecidos pelos Tribunais Superiores (retenção máxima de 25% dos valores já pagos).

Ressalto que, conforme se depreende dos autos, a compradora já foi restituída no valor de R$ 45.616,03 (quarenta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e três centavos), o que deve ser considerado no momento do cumprimento desta decisão para cálculo da diferença.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
,

no sentido de determinar a devolução do valor pago pela agravada, inclusive comissão de corretagem, retendo apenas os percentuais descritos nos itens “a” à “e’’ na cláusula 33ª, sem ultrapassar o limite de 25% do valor pago, e retirar a multa aplicada 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação e manter a sentença recorrida nos demais termos.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/10/2021